Tribunal: TJDFT
Processo: 0728396-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728396-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEI NUNES DE SOUZA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., SIDNEI NUNES DE SOUZA D E S P A C H O A parte embargante Sicoob Administradora de Consórcios Ltda. pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator